Tribunal: STF
Processo: AP 2298
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de JOSIEL MAGNO CENSI, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2023). 



    Em decisão proferida no dia 16/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a MAILTON RIBEIRO SANTANA, CPF nº 931.420.725-00, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (PET 10820):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 11/9/2023, a Procuradoria-Geral da República aditou a denúncia contra JOSIEL MAGNO CENSI, a qual foi recebida, no dia 26/2/2024, em relação aos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput, e art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc. 64). 



    Por meio de expedientes encaminhados a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC informou a violação do monitoramento eletrônico, consistente em “fim de bateria”, ressaltando que entrou em contato com o réu “para agendar uma inspeção para verificação do problema e eventual troca do dispositivo, contudo, o reeducando não atendeu as ligações dessa Central”. 



    Por fim, apresentou relatório que enumerou “violação às regras do monitoramento nos eventos: 32, 44, 70, 71, 73, 76, 85, 90, 97, 111, 116, 119, 120, 123, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 137, 139, 142, 150, 153, 162, 165, 166 e 170” (eDoc. 77).



    Em razão dos descumprimentos das medidas cautelares, em 28/6/2024, decretei a prisão preventiva do réu e determinei o bloqueio de seus bens (eDoc. 88).



    Em 8/7/2024, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do réu (petição STF nº 85.233/2024). 



    Alegou, em síntese, que (a) as violações em razão do fim de bateria do dispositivo deram-se em razão de problemas técnicos com o equipamento de monitoramento eletrônico; (b) “o próprio Réu tentou entrar em contato com a central de monitoramento das tornozeleira várias vezes, no número 48 98846-9106, porém não obteve sucesso, inclusive esse número tem a configuração de ‘mensagens temporárias’”.



    Alegou, ainda, que o “Réu é pai de família, provedor de 04 filhos pequenos (ISABELLA CENSI, 12 anos de idade, LUISA CENSI, 04 anos de idade- e GUSTAVO CENSI , 06 anos de idade, ARTHUR CENSI, 08 anos de idade)”.



    Com vista dos autos, em 15/7/2024, a Procuradoria-Geral requereu “a intimação da autoridade responsável pelo monitoramento do réu, para verificação da tentativa de contato realizada. Após, requer seja concedida nova vista dos autos” (petição STF nº 87.301/2024).



    Em 16/7/2024, determinei à Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa do Estado de Santa Catarina que informasse se houve tentativas de contato do réu com a Unidade de Monitoramento Eletrônico – UME, por meio de mensagens whatsapp, para informar problemas com o carregador do dispositivo de monitoramento eletrônico, conforme prints de whatsapp anexados pela defesa (eDoc. 65, petição STF nº 73.783/2024). 



    Em 27/7/2024, a Defesa juntou ata notarial referente aos prints de conversas de whatsapp anexadas aos autos.



    Em 2/8/2024, a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina remeteu ofício, por meio do qual afirmou que os contatos mantidos pelo réu via whatsapp foram com o número utilizado pela Psicóloga da Unidade de Monitoramento Eletrônico, mas que não há registros de contato com o réu com o Plantão 24 horas (Setor Técnico), que possui competência para análise e agendamento das inspeções.



    Com vista dos autos, em 15/8/2024, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela revogação da prisão preventiva (eDoc. 190).



    É o breve relato. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, que não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No caso dos autos, o réu foi preso por decisão proferida em 28/6/2024, em razão do descumprimento das medidas cautelares que lhe foram anteriormente impostas, mais especificamente em decorrência do desligamento do dispositivo de monitoramento eletrônico, em razão da falta de carga da bateria.



    Observo, a partir da documentação juntada pela defesa, que o réu efetivou contato com um dos números de WhatsApp oficiais da Administração Penitenciária relatando problemas técnicos com o aparelho (eDoc. 122, fl.4), o que demonstra sua devida diligência para dar cumprimento às medidas cautelares. Nesse sentido se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “Na espécie, verifica-se que o réu tentou, mais de uma vez, informar à autoridade responsável os defeitos apresentados pela tornozeleira eletrônica. No dia 2.3.2023, inclusive, ele trocou o dispositivo de monitoramento eletrônico na Unidade Prisional de Joinville/SC. Em 14.3.2023, enviou e-mail à Vara Criminal de Joinville/SC comunicando em detalhes os defeitos do equipamento de monitoramento. Ainda, nas datas de 30.3.2024 e 7.6.2024, por meio de mensagens eletrônicas e ligações telefônicas, o réu buscou contato com a Unidade Prisional responsável pelo monitoramento, para informar os defeitos no equipamento, mas não obteve sucesso, conforme a ata notarial juntada pela defesa.



    A par disso, anteriormente à decisão que determinou a prisão preventiva do réu, a defesa manifestou-se nos autos, pugnando pela expedição de ofício à Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, para que realizasse a troca do aparelho, que apresentava falha em sua bateria. Na ocasião, a defesa anexou mídias indicando o mau funcionamento da tornozeleira.



    O descumprimento informado pelo juízo da execução, portanto, encontra justificativa diante das circunstâncias informadas. O réu, mais de uma vez e por diversos meios, buscou solucionar a irregularidade no monitoramento eletrônico, mas não obteve sucesso.



    O fato de o denunciado ter enviado mensagem via Whatsapp ao número da Psicóloga da Unidade de Monitoramento Eletrônico não é suficiente para comprovar o desrespeito à tutela preventiva. Por se tratar do mesmo órgão, não haveria impedimento ao reenvio das mensagens ao setor devido, ainda mais pela eminente sensibilidade da matéria. Somado a isso, a referida ata notarial confirma as tentativas de contato feitas pelo denunciado a outros terminais, como ‘+55 48 3665-7325’ e ‘+55 48 3665-7327’, que foram citados pelo órgão de monitoramento no Ofício de fls. 6574/6580 como aptos a receber manifestações dessa natureza”.



    Efetivamente, embora o número de WhatsApp utilizado pelo réu não corresponda ao setor adequado para analisar problemas de natureza técnica do equipamento eletrônico, as reiteradas tentativas de contato do réu com a Administração Penitenciária são indícios de que o aparelho de monitoramento eletrônico efetivamente estava com problemas técnicos, o que justifica as violações noticiadas.



    Além disso, não há notícia de qualquer violação das demais medidas cautelares e o réu tem comparecido regularmente no Juízo fiscalizador (eDoc. 77), o que indica o intuito de observar as cautelares impostas, bem como a sua eficácia a adequação no caso concreto.



    Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA de JOSIEL MAGNO CENSI, CPF nº 066.918.429-28, mediante a imposição das medidas cautelares seguintes:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Unidade de Monitoramento Eletrônico – UME do Estado de Santa Catarina, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por postagem;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará a revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de JOSIEL MAGNO CENSI, CPF nº 066.918.429-28.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, via malote digital, nos autos desta Ação Penal 2.298/DF.



    Eventuais requerimentos de flexibilização das medidas cautelares, inclusive para retirada temporária da tornozeleira eletrônica para tratamento exames/tratamento cirúrgico, deverão ser formulados pelo réu nos autos da presente Ação Penal.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Encaminhe-se cópia desta decisão e do alvará de soltura à Direção do Presídio Regional de Joinville/SC, onde se encontra custodiado o preso, e, pelo malote digital, ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, para conhecimento e acompanhamento. 



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente